Tribunal: STF
Processo: RHC 66414
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA LOUVADA EM PROBABILIDADE
SUFICIENTE DE QUE O PACIENTE SEJA O AUTOR DO DELITO. PROBABILIDADE
EXTRAIDA DA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE POR FOTOGRAFIA PUBLICADA
EM JORNAIS E ATRIBUIÇÃO DA POSSE DO AUTOMOVEL ROUBADO ENVOLVIDO
NO ACIDENTE DE QUE RESULTOU O DELITO. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 239
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
A GRAVIDADE DO DELITO, POR SI SÓ, NÃO BASTA PARA FUNDAMENTAR A
DECRETAÇÃO, AINDA QUE SE ALUDA AQUELA GARANTIA.
PRECEDENTES DA CORTE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.